Tribunal: TJPA
Processo: 0815225-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815225-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento nº. 0815225-26.2024.8.14.0000
Agravante: ESTADO DO PARÁ
Agravado: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda., concedeu efeito suspensivo ao feito executivo. O agravante alegou ausência dos requisitos legais para a suspensão da execução, sustentando que o prosseguimento da cobrança não causaria prejuízo à empresa, por estar garantida por seguro garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; (ii) determinar se o seguro garantia judicial constitui meio idôneo para assegurar a execução e justificar a suspensão da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: garantia do juízo, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e risco de dano de difícil reparação (periculum in mora).
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, sendo compatível com a jurisprudência do STJ, que admite a atribuição de efeito suspensivo em execuções fiscais, quando atendidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
5. O seguro garantia é aceito como meio idôneo para garantir a execução fiscal, por força do art. 835, § 2º, do CPC, sendo equiparado a dinheiro e suficiente para viabilizar o efeito suspensivo.
6. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a presença de risco concreto ao erário ou a existência de erro na análise do periculum in mora pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando presentes, de forma cumulativa, a garantia do juízo, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação.
2. O seguro garantia judicial constitui meio idôneo e suficiente para assegurar a execução fiscal, sendo equiparado a dinheiro para fins de substituição de penhora.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 835, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.05.2013; TJGO, AI nº 5279001-43.2024.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 26.08.2024; TJGO, AI nº 5064859-79.2021.8.09.0000, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará, agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0800662-07.2024.8.14.0136, movidos pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda., ora agravada.
Síntese dos fatos.
O processo originário trata de uma execução fiscal promovida pelo Estado do Pará contra a empresa GR Serviços e Alimentação Ltda., com base em Certidões de Dívida Ativa que cobram tributos estaduais supostamente devidos pela agravada.
Em resposta à execução fiscal, a GR Serviços e Alimentação Ltda. opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando a ilegitimidade dos créditos tributários exigidos nas CDAs, com base no precedente de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), RE nº 598.677 (Tema 456).
A embargante também sustentou a nulidade das CDAs e a necessidade de análise de mérito da cobrança, afirmando que o prosseguimento da execução fiscal sem a suspensão causaria grave dano de difícil reparação.
O Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás concedeu o efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução fiscal em curso contra a empresa. Na decisão, o magistrado considerou que a execução estava garantida por seguro-garantia e que havia risco de dano irreparável à empresa, caso o processo continuasse enquanto os embargos fossem julgados – Id. 121405136.
Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. O agravante argumenta que:
- Não há demonstração suficiente do fumus boni iuris, pois a decisão de primeiro grau não analisou adequadamente a plausibilidade do direito alegado pela embargante.
- O periculum in mora não estaria presente, pois o prosseguimento da execução não causa dano irreparável ao patrimônio da empresa, uma vez que a execução está garantida por seguro-garantia aceito pelo exequente.
No Agravo de Instrumento, o Estado do Pará requer a revogação do efeito suspensivo concedido, argumentando que a decisão do juízo de primeiro grau foi equivocada ao não considerar a regularidade e a legalidade dos atos administrativos de lançamento e a ausência de risco de dano irreparável ao agravado. O Estado do Pará pede, liminarmente, o restabelecimento da execução fiscal, para garantir a continuidade da cobrança do crédito tributário devido.
O agravante sustenta a urgência do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para evitar prejuízos ao erário e assegurar a continuidade da execução fiscal, que visa garantir a arrecadação de tributos devidos pela empresa.
Coube-me a relatoria do feito. Na ocasião indeferi o pedido de liminar, conforme ID Num 22061001.
A empresa agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 22392885).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, em face da ausência de interesse público primário, conforme art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP. (ID Num. 22228071).
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.
É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
No caso em questão, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentou-se na alegada demonstração de risco de dano grave à empresa agravada, decorrente do prosseguimento da execução fiscal, mesmo diante da existência de garantia suficiente por seguro-garantia.
Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a decisão merece reforma.
Digo isso, pois, primeiramente, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando presentes os requisitos legais.
Nesse sentido:
“EMENTA: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.
1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.
2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.
3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.
4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.
5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 -artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.
7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.
8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.
9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).
Ademais, no tocante ao requisito do "periculum in mora", o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a manutenção da decisão recorrida causaria dano grave, de difícil ou impossível reparação. A mera alegação de que o prosseguimento da execução não causaria prejuízo à empresa agravada não é suficiente para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.
Nesse sentido, são os precedentes, afirmando que o seguro garantia, é modalidade idônea e legítima para garantir a execução, pois conta com expressa previsão legal.
Para ilustrar, confira-se:
“EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do § 1º, do art. 919, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo de 2 (duas) condições: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco de resultado útil do processo); b) a garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2 O seguro garantia judicial substitui a penhora, desde que oferecido em valor não inferior ao débito apontado na inicial, acrescido de 30% trinta por cento). Precedentes. 3. No caso concreto, demonstrados a probabilidade do direito, em razão da relevância das alegações da parte executada/embargante, bem como o perigo de dano de difícil ou incerta reparação em caso de prosseguimento da execução e, ainda, o juízo está devidamente garantido mediante seguro garantia, no valor integral cobrado, deve ser mantida a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO 52790014320248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)
"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 835, § 2º, DO CPC. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. DECISÃO REFORMADA. 1. Omissis. 2. O art. 835, § 2º, do CPC, para fins de substituição da penhora, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da peça inicial, acrescido de trinta por cento. (...)" (TJGO, AI nº 5064859-79.2021.8.09.0000, Rel. Des (a). Aureliano Albuquerque Amorim, 5a Câmara Cível, julgado em 21/09/2021, DJe de 21/09/2021)
Portanto, tendo providenciado o agravado a garantia do débito por meio do seguro garantia, deve-se manter incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão inalterada, nos termos da fundamentação lançada.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 09/06/2025